Tribunal: TJBA
Processo: 0300134-32.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300134-32.2013.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: GEOVAN DE MATOS

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA MARTINS, RAMON MOURA RIBEIRO registrado(a) civilmente como RAMON MOURA RIBEIRO, LAERCIO MUNIZ DE AZEVEDO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Apelação, ante a constatação da sua deserção. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a matéria relativa à gratuidade de justiça possui natureza de ordem pública e, portanto, poderia ser arguida a qualquer tempo, sem sofrer os efeitos da preclusão. Alega insuficiência financeira da massa falida, comprovada por balanços contábeis atualizados, e requer a concessão do benefício da gratuidade ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve contradição no acórdão embargado ao afastar o pedido de gratuidade de justiça com fundamento em preclusão; (ii) definir se é cabível, em sede de embargos de declaração, o acolhimento de pedido subsidiário de diferimento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já analisou, de forma expressa e fundamentada, as alegações do embargante quanto à gratuidade de justiça, decidindo pela ocorrência de preclusão consumativa, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para tanto.

4. A deserção da Apelação foi reconhecida com base em certidão nos autos que atestou o descumprimento da determinação judicial, caracterizando fato processual objetivo que enseja a decisão terminativa.

5. As alegações de insuficiência financeira da massa falida, ainda que embasadas em documentos contábeis, não constituem prova nova nem infirmam o fundamento da preclusão já reconhecida em julgamento anterior.

6. O pleito subsidiário de diferimento das custas processuais foi também objeto de análise anterior, sendo rejeitado na marcha recursal, e sua rediscussão é vedada na via estreita dos embargos de declaração.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à finalidade prequestionadora autônoma, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0300134-32.2013.8.05.0244
, em que figuram, como embargante,
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, e, como embargado,
GEOVAN DE MATOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)